Tribunal: TJSP
Processo: 1005842-60.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos Declaratórios fundados em contradição – Ocorrência – Acórdão que analisou matéria que não foi objeto de recurso – Exclusão da condenação a ela relativa – Acolhimento dos declaratórios, com fins modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005842-60.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes ROSEMARY DOS SANTOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANTONIO VALERA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ALBERTO JOSE
DUARTE DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com fins modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 Voto no 42600.
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível.
Embargante(s): Rosemary dos Santos Garcia e Outro.
Embargada(s): Alberto José Duarte da Costa.
Natureza da Ação: Compra e Venda.
Ementa: Embargos Declaratórios fundados em contradição
Ocorrência Acórdão que analisou matéria que não foi objeto
de recurso
Exclusão da condenação a ela relativa

Acolhimento dos declaratórios, com fins modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/2 (incidente).
Acórdão: fls. 351/360.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição. Os embargantes alegam que
o acórdão não poderia ter analisado a questão relativa à restituição dos valores
despendidos a título de “habite-se”, ante a ausência de recurso relativo a tal matéria,
o que a torna preclusa, requerendo o acolhimento do recurso e exclusão da
condenação a ela relativa.
Instado a se manifestar, o embargado o fez às fls. 06/09, defendendo a rejeição dos
embargos, e requerendo a aplicação de multa por se tratar de recurso protelatório.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos.
Isto porque, verifica-se que o acórdão atacado, embora tenha corrigido julgamento
“extra petita” realizado pelo primeiro grau, incorreu no mesmo equívoco ao analisar,
de ofício, matéria que necessitava ter sido invocada por meio do recurso adequado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
3
pela parte interessada, para possibilitar sua análise.
Deste modo, de rigor a exclusão da condenação relativa à restituição dos valores
pagos pela expedição do “habite-se”, de modo que o acórdão embargado passará a ter
a seguinte redação:
“Cuida-se de recursos tirados contra a r. sentença de fls. 299/304, que julgou
parcialmente procedente a ação para o fim de condenar os réus ao pagamento de indenização
por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado por cálculos aritméticos em fase de
cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde os
desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por aplicação do
princípio da causalidade condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça.
Os requeridos, “Antonio” e “Rosemary”, apelam às fls. 306/317, alegando que
houve julgamento “extra petita” o que ensejaria o reconhecimento da nulidade da r.
sentença, tendo em vista que o pedido inicial era de ressarcimento de gastos realizados com
reparos já efetuados e a r. sentença tratou de reparos a serem executados. No mérito,
aduzem que o autor não trouxe prova dos reparos executados, bem como dos seus custos.
Afirmam, mais, que o autor aumentou a área do imóvel, o que está devidamente
comprovado, não havendo relação entre os materiais utilizados e os supostos danos.
Requerem o provimento do recurso, com a condenação do apelado por má-fé processual.
O autor, por sua vez, apela às fls. 319/326, pretendendo a condenação dos
requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, os quais afirma
amplamente demonstrados nos autos.
Recursos tempestivos e isentos de preparo, contra-arrazoado apenas aquele
apresentado pelos réus (fls. 339/345 e 346), ficam recebidos em seus regulares efeitos.
Conquanto não tenha decorrido o prazo para manifestação acerca da oposição
ao julgamento virtual, considerando-se a situação anômala vivenciada, não apenas no País,
como no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas e, ainda, levando-se em conta
as orientações do Conselho Superior da Magistratura deste Tribunal e as Resoluções do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
4
Conselho Nacional de Justiça, o recurso será encaminhado para julgamento virtual,
prestigiando-se, assim, a celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo se depreende da documentação encartada aos autos, autor e requeridos
firmaram, em 02 de agosto de 2013 (fls. 122/126), contrato para aquisição do imóvel situado
na Av. Masaharu Akaki, 1106, no Parque Watal Ishibashi, em Presidente Prudente, que
contaria com 69,00 m2, tendo sido expedido o “habite-se” em 07 de janeiro de 2014 (fl. 22) e
as chaves recebidas em 17 de abril de 2014.
Alegando que a casa não possuía adequado escoamento de água, bem como que
havia constatado falhas nos acabamentos, reclamou aos requeridos, optando por já realizar o
necessário, contratando prestador de serviço para os reparos, quando ocorreu o estouro dos
canos e vários vazamentos.
Assim, ajuizou a presente demanda, pretendendo “a condenação ao pagamento
dos danos emergentes correspondentes aos gastos com a reforma e pagamento do habite-se,
quantificados no valor de R$5.885,31 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um
centavos) e R$1.083,16 (um mil, oitenta e três reais e dezesseis centavos) (...)” e “a condenação
por danos morais em quantia não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)” (grifos nossos).
Regularmente processado, houve realização de perícia, sobrevindo a r. sentença
que julgou o feito parcialmente procedente, para o fim de “CONDENAR os réus ao
pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado por cálculos
aritméticos em fase de cumprimento de sentença (...)”, rejeitando o pedido relativo aos danos
morais, motivo dos inconformismos ora analisados, de forma conjunta.
Há preliminar de nulidade da r. sentença, sob o argumento de ser “extra petita”.
Verifica-se que a referida sentença entendeu “... Caracterizados os vícios
construtivos no imóvel e a consequente necessidade de reparos...”, motivo pelo qual consignou
que “... os requeridos devem responder pelos prejuízos na esfera patrimonial do requerente, os
quais dependem de comprovação documental e devem ser apurados por cálculos aritméticos em
fase oportuna...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
5
No entanto, como dito acima, o pedido do autor foi certo: “a condenação ao
pagamento dos danos emergentes correspondentes aos gastos com a reforma e pagamento do
habite-se, quantificados no valor de R$5.885,31 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e
trinta e um centavos) e R$1.083,16 (um mil, oitenta e três reais e dezesseis centavos) (...)”, o que
leva à conclusão de que, realmente, houve julgamento “extra petita”, o qual enseja a
nulidade do julgado, nos termos do artigo 492 do CPC.
Apesar disso, não se determinará a devolução dos autos ao primeiro grau, pois,
admissível, desde logo, a análise do mérito da demanda, por esta E. Câmara, com
fundamento no artigo 1.013, § 3o, II, do CPC, aplicável ao caso, até e porque os elementos
coligidos permitem a formação do convencimento.
Relevante salientar que a cassação da sentença, com a determinação de retorno
dos autos à primeira instância, no caso, implicaria em desperdício de tempo e da própria
atividade jurisdicional, o que, sem sombra de dúvidas, vulnera a garantia constitucional da
duração razoável do processo.
Passa-se ao mérito.
Da análise do laudo pericial juntado às fls. 268/282 extrai-se que em resposta aos
quesitos do Juízo a Sra. Perita deixou consignado:
“A) Apresenta o imóvel falha de construção? Qual a origem? Qual a extensão?
R.: O imóvel apresenta falhas de construção, com falta ou falha de impermeabilização de
fundação e laterais de contato com o solo, com utilização de materiais de baixa qualidade, e
com execução de projeto sem conhecimento técnico. (...) Em relação ao telhado da residência,
originalmente instalado, as telhas deveriam ser trocadas, por material de melhor qualidade e
certificado, por mão de obra especializada, com impermeabilização junto aos domos,
evitando-se infiltração. A lateral direita, desde a fundação, precisa ser impermeabilizada,
pelo lote vizinho.”
Em resposta ao quesito “D”, do Juízo, “Quais as possíveis soluções dos
problemas e estimativa de custo?”, afirmou necessária a troca das telhas e
impermeabilização da lateral do imóvel com custo aproximado de R$7.000,00 (fl. 280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
6
Ao responder os quesitos formulados pelos requeridos, no entanto, afirma que
“Nenhum material listado ou apresentado em nota, assim como nenhum serviço informado
nos contratos de prestação de serviços (folhas 113 a 116) possuem relação com vazamentos,
infiltrações ou qualidade da obra entregue pelo Requerido.”
E, embora conclua que “Há vícios na obra da casa original entregue pelo
Requerido, independente de reforma executada pelo Autor”, afirma que “Nos autos não
constam informações sobre materiais e mão de obra relativos à correção dos vícios
verificados na casa originalmente executada pelo Requerido.”
É de se ver que, conquanto os vícios apontados pelo autor na inicial tenham se
confirmado, o mesmo não pode se dizer dos valores que defende haver gasto com as supostas
reformas que teriam sido realizadas para sanar os problemas preexistentes na residência.
Os contratos juntados às fls. 113/116 dizem respeito a obras de ampliação do
imóvel, o qual, conforme a planta aprovada junto à Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente (fl. 135); sua matrícula (Av.-2, fl. 98) e o “Habite-se” (fl. 22) possuía 67,80 m2 e,
por ocasião da realização da perícia, verificou-se que contava com 114 m2, o que demonstra
que elas foram realizadas.
Assim e diante de tudo quanto narrado até o momento, verifica-se que embora os
vícios tenham sido constatados, o pedido no que se refere ao ressarcimento dos valores gastos
a tal título não pode vingar, posto que como constatado pela Sra. Perita, tais gastos não
restaram comprovados, tendo em vista que as notas juntadas com a inicial não dizem
respeito a serviços relacionados com a solução dos problemas apontados.
Como dito anteriormente, o Juiz deve ater-se aos limites do pedido em respeito
ao artigo 492 do CPC, de modo que não se pode acolher aquele relativo ao ressarcimento de
R$5.885,31 supostamente gastos com a solução dos problemas apontados, tendo em vista que
referido valor se mostrou aleatório, não estando lastreado em documentos que o confirmem.
Verifica-se que a r. sentença não analisou o pedido de ressarcimento de
R$1.083,16, pagos pela expedição do “habite-se”. No entanto, ausente recurso que abarque
referida omissão, a matéria não será analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
7
Passa-se à análise das alegações relativas aos danos morais, rejeitados pela r.
sentença e cuja fixação o autor pretende.
Razão não lhe assiste, uma vez que incabível a indenização a tal título, já que não
se demonstrou o prejuízo a tanto concernente, mesmo porque “não se cogita da existência de
uma obrigação de indenizar, sem que tenha ocorrido o dano” e, apesar dos aborrecimentos
por que possa ter passado o autor, descabido falar-se em dano moral, que se vinculado à
ideia de dor profunda, não suscetível de caracterização, no presente caso.
O exercício da atividade negocial encerra, por si, a possibilidade de riscos de
ordem variada e que não ensejam, pela concretização deste ou daquele fato, afirmar-se como
disto decorrente dor moral, sob pena de extrema exacerbação de circunstância subjetiva e
abertura de porta ampla ao pedido indenizatório em toda e qualquer circunstância.
Ainda e segundo o exposto pela Profa Maria Celina Bodin de Moraes, in Danos à
Pessoa Humana (Rio de Janeiro Renovar 2009 p. 188/189):
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode
ser medida pelas consequências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro
lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição
humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua
qualidade de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua
personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-
se que o dano moral, para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de
algum 'direito subjetivo' da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A
simples violação de uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um
'interesse extrapatrimonial') em que esteja envolvida a vítima, desde que
merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...) De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno
ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não
há grifos no original)
Portanto não há que se falar em danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
8
Em má-fé do autor, tampouco, há que se falar, posto que ele se valeu da
demanda adequada para defender direito que, de fato, possui, conforme constatado pelo
laudo pericial, não obtendo êxito na presente demanda, contudo, tendo em vista falha na
documentação apresentada, que não se prestou a demonstrar que os gastos realizados
guardavam relação com os vícios apontados.
Poderá, caso queira, futuramente ajuizar nova demanda para ser ressarcido de
eventuais valores despendidos para a realização dos reparos apontados pelo laudo pericial
que, ademais, concluiu que os vícios não possuem relação com a ampliação do imóvel.
Portanto, verifica-se que o autor sucumbiu em todos os seus pedidos, motivo pelo
qual a demanda vai julgada improcedente, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, I,
do CPC e, em consequência, condena-se o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor atualizado da causa, já
aplicada a majoração prevista no §11 do artigo 85 do CPC e observada a gratuidade de
justiça.
Assim, em resumo, dá-se provimento ao recurso dos requeridos, acolhendo-se a
preliminar arguida para o fim de se anular a r. sentença guerreada e, nos termos do artigo.
1.013, §3o, II, do CPC, julgar improcedente a demanda, negando-se provimento ao recurso
do autor.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se provimento ao recurso
dos réus e negar-se provimento ao recurso do autor, manifestando-se aqui o quanto se tem
como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se
afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso dos requeridos e nega-se
provimento ao recurso do autor, nos termos enunciados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 42600
9
A ementa, por sua vez, passará a ter a seguinte redação:
“Ementa: Compra e Venda de Imóvel Procedência parcial Sentença 'extra
petita' Nulidade reconhecida Análise do mérito por aplicação do artigo
1.013, §3o, II, do CPC Pedido de ressarcimento de valores gastos com
reparos no imóvel decorrentes de vícios de construção Perícia que apurou a
existência dos vícios, mas, concluiu pela ausência de comprovação de gastos
realizados para seus reparos Rejeição do pedido de indenização material
relativa às supostas obras Danos morais não configurados Litigância de
má-fé Não ocorrência Sucumbência do autor, observada a gratuidade de
justiça Recurso dos réus provido e não provido, o do autor.”
Diante do acolhimento dos embargos, rejeita-se o pedido de condenação dos
embargantes ao pagamento de multa.
Ante o exposto, acolhem-se os declaratórios, com fins modificativos, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator